Tribunal: TJDFT
Processo: 0751076-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0751076-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LETICIA OLIVEIRA BARROS EMBARGADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LETICIA OLIVEIRA BARROS contra a decisão de ID 66830599, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante em razão de sua intempestividade. Reproduzo integralmente a decisão ora recorrida: Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETICIA OLIVEIRA BARROS contra decisão proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará nos seguintes termos: "Nada a prover quanto ao pedido de ID 215666246. Os motivos para determinação de arquivamento já foram amplamente justificadas. Intime-se. Após, arquivem-se os autos". Em suma, insurge-se a agravante face o indeferimento do pedido de expedição de ofício às instituições financeiras ou a realização de penhora portas adentro requeridas pela agravante. É o necessário relatório, decido. Tendo em vista os documentos de ID 66788033 e seguintes, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. Sobressai dos autos de origem, distribuídos sob o n.o 0711602-30.2023.8.07.0014, que as decisões que indeferiram os pedidos de expedição de mando de penhora portas adentro e de expedição de ofício ao Banco Bradesco e Itaú foram publicadas, respectivamente, em 22/10/2024 e 24/10/2024, IDs 215099976 e 215550895, quando então começaram a fluir os prazos de 15 dias para interposição de agravos de instrumento, que terminaram nos dias 14/11/2024 e 19/11/2024. Contra esta decisão, foi protocolada petição com pedido de reconsideração, que não tem efeito suspensivo. A publicação do indeferimento do pedido de reconsideração se deu no dia 07/11/2024 e, somente em 29/11/2024 a exequente interpôs agravo, portanto, manifestamente INTEMPESTIVO. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e art. 18, II, do RITR, não conheço do recurso. Intime-se. Em suma, a embargante argumenta que o pedido de reconsideração apresentado junto ao juízo a quo, não apenas serviu como ferramenta de reforma da decisão, mas como petição autônoma para novo requerimento de expedição dos ofícios, apresentando razões de direito e fatos próprios e distintos dos pedidos anteriores, razão pela qual a decisão de indeferimento recorrida possui, também, autonomia com relação as anteriores, ainda que compartilhando as razões de sua fundamentação. Diante disso, aduz-se que o prazo recursal do agravo de instrumento se iniciou a partir da publicação desta nova decisão, que ocorreu em 07/11. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Razão não assiste à embargante. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. A doutrina elucida o que é contradição, omissão e obscuridade: (...) se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória (...) A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (...) Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...) A obscuridade é a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. É obscuro o texto dúbio, que careça de elementos que o organize e lhe confira harmonia interpretativa (...) (Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Civil - v. 3 - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Ed. JusPodivm, 2024. p. 333-340) Analisando a decisão recorrida, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, já que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Efetivamente, o que se extrai da alegação da ora embargante é que esta não concorda com a conclusão a que chegou a decisão embargada e pretende, sob a alegação de vício inexistente, demonstrar a sua irresignação e alterar o seu conteúdo. No caso concreto, a decisão objurgada foi categórica ao assinalar expressamente que o pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo. Ressalte-se que o pedido de reconsideração formulado perante o juízo de origem limitou-se a reiterar fundamentos já apresentados, criticando os motivos expostos na decisão que indeferiu a expedição de ofícios. Ademais, a decisão subsequente, que indeferiu o referido pedido, não trouxe qualquer modificação substancial ao mérito anteriormente decidido, apenas reafirmando os fundamentos já lançados. Assim, "ao pretender a reapreciação do pedido de indeferimento (...) ao invés de interpor o recurso cabível, a parte autora o fez por conta e risco, porquanto, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão". (Acórdão 1891576, 0716085-14.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.) Por conseguinte, tendo em vista que os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas, devem ser rejeitados os presentes aclaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo inalterada a decisão ora recorrida. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito